Tribunal: TJMT
Processo: 1007976-62.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007976-62.2017.8.11.0002
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ
RECORRIDO: IARA MARIA DA SILVA E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 91369490) interposto por ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81660984):
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – INTEMPESTIVIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA E SEM FINS LUCRATIVOS – AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO DIRETA PELO PACIENTE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 3o, § 2o, DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL – COMPROVAÇÃO DE CULPA DA EQUIPE MÉDICA – NEGLIGÊNCIA NOS ATENDIMENTOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS EM LAUDO COMPLEMENTAR – FALSO TRABALHO DE PARTO – DIAGNÓSTICO INCORRETO - ALTA PRECOCE – PARTO NORMAL EM VEZ DE CESÁREA – OPÇÃO INADEQUADA - DISTOCIA DE OMBROS - LESÃO NEUROLÓGICA IRREVERSÍVEL - SITUAÇÕES EVITÁVEIS SE MINISTRADO TRATAMENTO APROPRIADO – CONSIDERAÇÕES DO ASSISTENTE TÉCNICO INCAPAZES DE INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO PERITO – CONDUTA OMISSIVA CARACTERIZADA – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS MANIFESTOS – DEVER DE INDENIZAR - VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PENSÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA EM AMBAS AS CONDENAÇÕES – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É tempestiva a Apelação interposta dentro do prazo a que se refere o artigo 1.003, § 5o, do CPC. Não configura cerceamento de defesa a não designação de audiência para oitiva do perito se houve manifestação do assistente técnico, resposta a todos os quesitos das partes e inexiste ponto adicional a ser esclarecido. Tampouco a caracteriza a não produção de prova testemunhal quando desnecessária diante da suficiência da perícia para dirimir a controvérsia. É dispensável a realização de novo laudo por outro perito se o anterior tem qualificação técnica suficiente e fundamentou devidamente sua conclusão, sobretudo se a parte não impugnou a sua designação na primeira vez em que se pronunciou nos autos. Desse modo, fica preclusa a matéria. A arguição de parcialidade do perito é improcedente se não verificadas convicções de ordem pessoal, sem isenção de ânimo e aptas a, isoladamente, infirmarem a avaliação que realizou e a legitimarem a nomeação de outro profissional para nova perícia. Inexiste relação de consumo se o fornecedor do serviço é entidade filantrópica e sem fins lucrativos, que não recebe remuneração direta do paciente. A responsabilização civil do hospital se dá mediante a comprovação de culpa do médico que prestou o atendimento e atuou como seu preposto. Se o laudo do perito judicial registra de modo taxativo a falha na prestação do serviço, consistente na conduta inadequada da equipe médica nos dois momentos, com diagnóstico errado, alta precipitada à gestante, opção pelo parto normal quando o indicado era a cirurgia cesariana, e é conclusivo quanto à culpa, omissão e negligência da apelante, é claro o dever de indenizar. O valor da reparação deve ser minorado quando não fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica dos litigantes. Na responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ). A pensão de um salário mínimo atende às necessidades vitais básicas da parte que sofre lesão neurológica irreversível, especialmente quando se trata de recém-nascido e, por conseguinte, não há rendimentos pretéritos. Os juros de mora são aplicados também a contar do evento danoso.
(TJ-MT 10079766220178110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)
Opostos embargos de declaração (id 83382975), estes foram rejeitados (id 88634450).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá, que deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e reduzir a indenização por danos morais para R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais).
A recorrente alega a violação aos artigos 489, §1o, incisos I, III, IV e V e 1022, incisos I, II e parágrafo único do CPC, ao argumento de que há omissão no aresto recorrido, porquanto “(...) não enfrentou a matéria posta sob análise, omitindo-se sobre ponto fulcral da demanda (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 186 do Código Civil, ao argumento de que “(...) não há como concluir que houve erro de diagnóstico, vez que imprevisível, tampouco de manobras, uma vez que foram executadas dentro da técnica médica. (...)”.
Aduz que o valor fixado a título de danos morais se revela exorbitante, razão pela qual se impõe a sua redução.
Aponta a contrariedade aos artigos 465 e 473, §2o do CPC, sob a alegação de que “(...) não existe qualificação técnica específica, expertise, do D. Perito que elaborou o laudo pericial nestes autos, pois não tem formação na área objeto desta ação, qual seja a ginecologia e obstetrícia. (...)”.
Recurso tempestivo (id 91516964) e preparado (id 91493974).
Contrarrazões apresentadas (id 94461986).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, §1o, incisos I, III, IV e V e 1022, incisos I, II e parágrafo único do CPC, a recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a recorrente alega a violação ao artigo 186 do Código Civil ao argumento de que houve o rompimento do nexo causal na espécie, pois as complicações apresentadas durante o parto da recorrida são imprevisíveis, bem como que o valor fixado a título de danos morais se revela exorbitante, razão pela qual se impõe a sua redução.
Quanto às questões apontadas, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) infere-se que a apelante agiu com negligência em ambos os atendimentos. No primeiro, pelo diagnóstico equivocado de falso trabalho de parto e alta precoce à paciente, sem deixá-la em observação nem fazer nenhum exame clínico. No segundo, por não ter procedido à cesariana, que seria o correto uma vez que a gestante não apresentava as condições físicas necessárias para o parto natural.
Essas condutas, evidentemente, demonstram a omissão da apelante na prestação do serviço adequado, sendo certo também que se os procedimentos corretos tivessem sido observados tanto no primeiro quanto no segundo atendimentos, a distocia de ombros teria sido evitada e nenhum dano teria acometido a recém-nascida.
(...)
Dessa maneira, levando-se em consideração o fato de o hospital apelante ser uma entidade beneficente, R$175.000,00 são suficientes para atender ao caráter pedagógico da medida, sem proporcionar vantagem exagerada para as apeladas. Além do quê, está em consonância com os requisitos elencados no artigo 944 do CPC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca do preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil e do valor fixado a título de indenização por danos morais pressupõe o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE DE HOSPITAL E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INFECÇÃO DE PARTURIENTE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADO. ÓBITO DA PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DO DANO MORAL. EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. (...) 7. A responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, na hipótese de tratar-se de hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). 8. Se o dano decorre de falha técnica restrita ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o hospital - seja de emprego ou de mera preposição - não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar a vítima. 9. A responsabilidade das operadoras de plano de saúde decorre da falha na prestação dos serviços médicos e hospitalares próprios ou credenciados. 10. A argumentação em torno da inexistência de dano ao paciente - inclusive destacando trechos do laudo pericial que, em tese, amparam a pretensão - encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois inadmissível em recurso especial a revisão de fatos e provas que atestaram os danos de ordem material e moral, decorrentes da infecção e óbito da parturiente. 11. Em relação ao valor arbitrado pelo Tribunal de origem a título de compensação por danos morais, a jurisprudência desta Corte orienta que apenas em hipóteses excepcionais, em que configurado evidente exagero ou irrisoriedade da quantia, o recurso especial seria a via adequada para nova fixação excepcional. Circunstâncias não identificadas na hipótese concreta. 12. Considerando o ato ilícito absoluto, causador da morte da paciente, sobre o valor da condenação por danos morais incidem juros de mora desde a data do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). Precedente da Corte Especial. 13. Não há se falar em julgamento além do pedido, quando a prestação jurisdicional guarda correlação com a pretensão concretamente manifestada pelos demandantes. 14. Recursos especiais conhecidos e não providos.
(STJ - REsp: 1769520 SP 2016/0087746-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019) (g.n)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO NO PARTO. LESÃO PERMANENTE NA CRIANÇA. ESTADO VEGETATIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELO DEVER DE INDENIZAR, EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA MÉDICA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Na hipótese dos autos, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, com a finalidade de obter reparação, em face dos danos decorrentes de grave lesão cerebral, ocasionada por negligência e imperícia médica, por ocasião do parto. II. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o valor arbitrado, a título de danos morais, somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte. III. O Tribunal a quo, à luz das provas dos autos, majorou a pensão mensal, para manter o tratamento da autora, de 4 para 5 salários-mínimos, e majorou, também, o quantum indenizatório, a título de danos morais, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), valor que, segundo o acórdão recorrido, "se afigura mais coerente para fins reparatórios, para proporcionar uma compensação justa às partes lesadas, bem como servir como caráter pedagógico válido, no sentido de coibir condutas semelhantes por parte da prestadora de serviços". Conclusão em contrário encontra óbice na Súmula 7/STJ. IV. Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 746902 SC 2015/0173020-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 13/10/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2015) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente aponta a contrariedade aos artigos 465 e 473, §2o do CPC, sob a alegação de que “(...) não existe qualificação técnica específica, expertise, do D. Perito que elaborou o laudo pericial nestes autos, pois não tem formação na área objeto desta ação, qual seja a ginecologia e obstetrícia. (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) a impugnação do perito deveria ocorrer na primeira oportunidade em que a apelante se pronunciou nos autos; como permaneceu inerte, incide nesse ponto a preclusão. (...)”.
Com efeito, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO NOMEADO. INCAPACIDADE. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO DE VEÍCULO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Esta Corte possui entendimento firmado de que a incapacidade técnica do perito constitui nulidade relativa, sujeita, portanto, à preclusão, devendo ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos. Precedentes. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. A alteração do acórdão impugnado, quanto à existência de vício de fabricação no veículo, demandaria reexame de provas, o que não se admite em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1610769 RO 2016/0171267-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2017) (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aduzida, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
Ademais, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca da incidência da preclusão quanto à impugnação da nomeação do perito ensejaria o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça